Tribunal: TJDFT
Processo: 0725381-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725381-33.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA RECORRIDA: TELLERINA COMÉRCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. LOJA COMERCIAL. SHOPPING CENTER. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA. OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. 1. O sistema processual brasileiro abraçou a regra da correlação entre o pedido inicial e a prestação jurisdicional. 2. Na hipótese em estudo, o ilustre Juízo a quo fixou aluguel em consonância com o pedido inicial. Não há violação ao princípio da congruência. 3. Na ação renovatória de locação, os honorários advocatícios são fixados sobre o proveito econômico, que corresponde à diferença entre o aluguel pago e o fixado pela r. sentença, no período de doze meses, art. 58, inc. III, da Lei 8.245/91 (Acórdão 1313008). 4. Apelo parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de julgamento citra petita, sob o argumento de que o acórdão impugnado fixou o valor do Aluguel Mínimo Mensal em discussão no importe abaixo do valor proposto pela recorrida, ofendendo, assim, o princípio da congruência. Acrescenta que o julgador não está adstrito ao montante apurado na perícia, mais sim aos limites da lide. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado sobre o qual não cita o tribunal prolator. Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como pede que todas as intimações e notificações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LUIZ TAVANO, OAB/SP 173.965 (ID 31771725). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Observa que a Apelada propôs a renovação do contrato com a manutenção do Aluguel Mínimo Mensal no valor de R$35.214,72 e que o Apelante apresentou contraproposta no valor de R$36.845,00, sendo encontrado pelo i. Perito e fixado pelo d. juízo a quo o valor de R$32.400,00 para o aluguel mínimo mensal. Como é sabido, o sistema processual brasileiro abraçou a regra da correlação entre o pedido inicial e a prestação jurisdicional. Na hipótese em estudo, o ilustre Juízo a quo fixou o aluguel em consonância com o pedido inicial. A autora da ação, na petição inicial, mesmo propondo um aluguel de R$35.214,72, admitiu a possibilidade de um valor menor para aluguel mínimo mensal (AMM) caso fosse essa a compreensão pericial. (...) Não há, pois, que se falar na hipótese em afronta ao princípio da congruência” (ID 28401637). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o apelo também não deveria ser admitido pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, porque não foi citado sequer o tribunal prolator do acórdão paradigma, menos ainda o repositório oficial ou autorizado onde se acha publicado. E nesse aspecto, o STJ já decidiu: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. O Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, em seu art. 266, estabelece que cabem embargos de divergência para rever acórdão proferido em recurso especial, quando a tese jurídica por ele adotada, de direito material ou processual (§ 2o), for diversa da tomada em causa semelhante (§ 1o) por outro Órgão fracionário do Tribunal (caput) ou, ainda, pelo mesmo Órgão cuja composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros (§ 3o) e desde que os acórdãos confrontados sejam de mérito (inciso I) ou um seja de mérito e outro que, embora não tenha conhecido do recurso, tenha efetivamente apreciado a controvérsia (inciso II), competindo ao embargante demonstrar o dissenso alegado, por meio da comprovação da existência do aresto paradigma indicado e do devido cotejo analítico entre os julgados comparados, identificando as premissas fáticas e jurídicas que os identifiquem (§ 4o), sob pena de o recurso ser indeferido liminarmente pelo relator, nos termos do art. 266-C do RISTJ. 2. A ausência de juntada do inteiro teor dos julgados apresentados a cotejo ou de indicação do repositório oficial de que extraídos os arestos desatende o disposto no art. 266, § 1o, c/c art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. 3. A mera transcrição das ementas dos julgados não serve para demonstrar o dissídio jurisprudencial. Precedentes. 4. A possibilidade de utilização de aresto paradigma proferido pelo mesmo Órgão fracionário pressupõe a modificação de composição de mais da metade dos seus membros, situação essa que não se verifica na espécie. 5. Hipótese em que não ficou evidenciada a adoção de teses jurídicas conflitantes pelos acórdãos comparados, pois o aresto paradigma oriundo da Primeira Seção e o acórdão embargado tratam da possibilidade de afastar o óbice da Súmula 7 do STJ nos casos em que evidenciada a irrisoriedade ou exorbitância dos honorários advocatícios fixados com base no art. 20, § 3o, do CPC/1973. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDv nos EAREsp 1614238/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 19/5/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que todas as intimações e notificações relativas à recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LUIZ TAVANO, OAB/SP 173.965 (ID 31771725). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025